Tribunal: STF
Processo: HC 220797
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Execução Penal. Habeas corpus. Falta grave. Prescrição. Alegação de nulidade. Pedido de absolvição ou desclassificação. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. ART. 109, INCISO VI, DO CÓDIGO PENAL. OITIVA PRÉVIA DO APENADO EM JUÍZO PARA A HOMOLOGAÇÃO DA FALTA GRAVE. DESNECESSIDADE. PACIENTE OUVIDO EM FASE ADMINISTRATIVA NA PRESENÇA DE SEU DEFENSOR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Ante a ausência de norma legal expressa sobre o tema, aplica-se às faltas graves o menor dos prazos prescricionais gerais previstos no art. 109 do Código Penal, qual seja, 3 (três) anos (inciso VI). Precedentes. 



    2. Na espécie, o Juízo da Execução Penal, em decisão proferida no dia 01/03/2021, homologou a falta de natureza grave praticada pelo Apenado, determinando-se a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos e alteração da data-base. 



    3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que não é imprescindível a realização de audiência de justificação para aplicar sanção ao Reeducando pelo cometimento de falta grave, caso o Apenado tenha sido ouvido em procedimento administrativo disciplinar, no qual foram observados os direitos à ampla defesa e ao contraditório.



    4. O reexame da insurgência consubstanciada nas alegações de atipicidade da conduta ou de negativa de autoria não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, dada a necessidade de incursão em matéria fático-probatória, incabível nesta via, sobretudo quando a instância ordinária firmou entendimento em sentido contrário. 



    5. Inexistindo qualquer argumento capaz de infirmar as razões consideradas no decisum agravado para a denegação da ordem, a decisão atacada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    6. Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que o Juízo de origem reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave cometida pelo paciente, em 04.11.2019, e, nos termos das diretrizes do art. 57, da LEP, declarou “a perda de 1/3 do tempo remido, iniciando novo período a partir da data da última infração julgada (art. 127 da LEP)”. 



3. A parte impetrante aponta a prescrição da falta disciplinar de natureza grave, com fundamento no art. 142, III, da Lei n.º 8.112/1990. Alega que o “sentenciado não foi previamente ouvido em Juízo acerca da falta disciplinar que lhe fora imputada, consoante determina expressamente o art. 118, §2º, da Lei nº 7.210/84”. Destaca que “a ausência do reeducando lhe impediu de presenciar o relato dos agentes penitenciários e dos demais sentenciados, a fim de atestar a veracidade de seus depoimentos e, dessa forma, indicar a seu defensor eventuais inconsistências a serem apontadas ou perguntas a serem formuladas”.



4. Prossegue para afirmar que “não houve comprovação dos fatos imputados, havendo apenas e tão somente acusação genérica, o que é legalmente vedado”. Por outro lado, sustenta a desproporcionalidade da punição pela prática de falta grave “tendo em vista o baixíssimo grau de lesividade e repercussão da suposta conduta ilícita”.



5. Com esses argumentos, “requer, LIMINARMENTE, seja suspensa a decisão que condenou o Paciente na suposta sindicância até o julgamento final do presente Habeas Corpus e, ao final, seja definitivamente concedida a ordem ratificando a liminar”. Casso assim não se entenda, “requer seja declarada a nulidade do ato, sendo designada oitiva judicial do Agravante e a participação da oitiva dos envolvidos e testemunhas, subsidiariamente, desconstituição da infração por não existir o mínimo lastro probatório a sustentar um édito condenatório. Não sendo esse ainda o entendimento de Vossa Excelência, requer seja desclassificada a conduta para o fim de caracterizá-la com falta disciplinar de natureza média ou absolvido”.



6. Decido.



7. O habeas corpus não deve ser concedido.



8. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que, “diante da ausência de norma específica quanto à prescrição da infração disciplinar, utiliza-se, por analogia, o Código Penal” (HC 92.000, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



9. No caso, o STJ não divergiu desse entendimento ao assentar que, “[q]uanto à pretensão de que seja aplicado ao caso o prazo prescricional de 180 (cento e oitenta) dias, o pleito não comporta acolhimento, uma vez que, consoante a jurisprudência desta Corte, ‘[a] prescrição das faltas disciplinares, diante da lacuna legislativa, observa, por analogia, o menor dos prazos previstos no art. 109 do Código Penal, que é de 3 anos’".



10. Quanto à alegação de que o “sentenciado não foi previamente ouvido em Juízo acerca da falta disciplinar que lhe fora imputada, consoante determina expressamente o art. 118, §2º, da Lei nº 7.210/84”, há informação de que o paciente foi ouvido na esfera administrativa na presença de sua defesa técnica. De modo que não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder, uma vez que o entendimento desta Corte é no sentido de que “a manifestação de investigado, acompanhada de defesa técnica, com a observância do princípio do contraditório em procedimento administrativo de apuração de falta grave, em sede de execução penal, é lídima, sendo desnecessária nova oitiva antes da homologação da infração disciplinar” (HC 182.325-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



11. Por fim, anoto que a orientação do STF é no sentido de que, “[p]ara concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita” (RHC 217371-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber).



12. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 



     Publique-se.



     Brasília, 11 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator